Tribunal: TCU
Processo: 039.507/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de pensão militar em virtude de casamento nulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Lagoa Santa-MG, em razão de recebimento indevido de recursos de pensão militar, haja vista a nulidade do casamento do instituidor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Maria da Glória Siqueira e Richard Henry de Carvalho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Maria da Glória Siqueira e Richard Henry de Carvalho, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2016 12.494,40 1/4/2016 6.247,20 1/5/2016 6.247,20 1/6/2016 6.247,20 1/7/2016 9.370,80 1/8/2016 6.247,20 1/9/2016 6.591,10 1/10/2016 6.591,10 1/11/2016 6.591,10 1/12/2016 10.058,60 1/1/2017 6.591,10 1/2/2017 6.982,50 1/3/2017 6.982,50 1/4/2017 6.982,50 1/5/2017 6.982,50 1/6/2017 6.982,50 1/7/2017 10.473,75 1/8/2017 6.982,50 1/9/2017 6.982,50 1/10/2017 6.982,50 1/11/2017 6.982,50 1/12/2017 10.473,75 1/1/2018 6.982,50 1/2/2018 7.406,20 1/3/2018 7.406,20 1/4/2018 7.406,20 1/5/2018 7.406,20 1/6/2018 7.406,20 1/7/2018 11.109,30 1/8/2018 7.406,20 1/9/2018 7.406,20 1/10/2018 7.406,20 1/11/2018 7.406,20 1/12/2018 11.109,30 1/1/2019 7.406,20 1/2/2019 7.832,74 1/3/2019 7.832,74 1/4/2019 7.832,74 1/5/2019 7.832,74 1/6/2019 7.832,74 1/7/2019 11.749,11 1/8/2019 7.832,74 1/9/2019 7.832,74 1/10/2019 7.832,74 1/11/2019 7.832,74 1/12/2019 11.749,11 1/1/2020 7.832,74 1/2/2020 7.832,74 1/3/2020 7.832,74 1/4/2020 7.388,04 1/5/2020 6.971,14 1/6/2020 6.971,14 1/7/2020 10.887,51 1/8/2020 7.081,22 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Maria da Glória Siqueira e Richard Henry de Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar, pelo período de 8 anos, os responsáveis Maria da Glória Siqueira e Richard Henry de Carvalho, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa-MG e aos responsáveis.